Tribunal: STJ
Processo: 2105958-04.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800075 - SP (2024/0439027-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS CARAM CALIL - SP235972
LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 (DE 8-12) A PARTIR DE
SUA VIGÊNCIA. PERÍCIA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento ajuizado pela
ora agravante contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, reduzindo o valor executado para o valor de R$ 57.808,83
(cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos). No
Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA49528796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cde6f359-404e-4344-9868-984e9b8e71a6

IV - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cde6f359-404e-4344-9868-984e9b8e71a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800075 - SP (2024/0439027-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS CARAM CALIL - SP235972
LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 (DE 8-12) A PARTIR DE
SUA VIGÊNCIA. PERÍCIA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento ajuizado pela
ora agravante contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, reduzindo o valor executado para o valor de R$ 57.808,83
(cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos). No
Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo,
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA48174511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: 9c0b0d5c-87b4-4a67-a371-ff880f140a0d

IV - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (DE 8-12) A
PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. NÃO SE AVISTA MOTIVO PARA NOVA PERÍCIA
APENAS À CONTA DA DISCORDÂNCIA DA ORA RECORRENTE COM A
CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PARA O CASO. COM EFEITO,
SE SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO (E DESTA CORTE) OS
ELEMENTOS APONTADOS NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA, NÃO SE AVISTA
MOTIVO PARA DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. EM QUE PESE À MENCIONADA
NORMA CONSTITUCIONAL SER PÓSTERA À FORMAÇÃO DO TÍTULO
EXEQUENDO E AO PRÓPRIO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM
CONDENATÓRIO, A ALTERAÇÃO DADA PELA EC 113/2021 TEM NATUREZA
Documento eletrônico VDA48174511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: 9c0b0d5c-87b4-4a67-a371-ff880f140a0d

PROCESSUAL E APLICAÇÃO IMEDIATA, DEVENDO INCIDIR AOS CÁLCULOS
EXEQUENDOS A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, NÃO SE
VISLUMBRANDO OFENSA À COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida, confiram-se:
[...]
A fundamentação empregada pelo Juízo a quo foi devidamente impugnada, pois foi
empregado apenas a Súmula n. 7, STJ como fundamento impeditivo de apreciação do
mérito do Recurso Especial, porém necessário pontuar que todos os pontos suscitados pelo
Juízo a quo foram rebatidos, inclusive com delineamento da matéria legal violada, reprise:
[...]
No presente caso, a Agravante deixa manifesto nas razões do Recurso Especial os
artigos violados (arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 10, 369, 371, 373, I, 464, 477, § 2o, 489, II, § 1o, II, IV,
VI, 490, 502, 503, § 1o, II, 504, II, 507, 508, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.025 CPC
/2015), [...]
[...]
Ante o exposto, requer o recebimento e o provimento do presente agravo regimental,
com o fito de que seja re-analisado o mérito do Recurso Especial haja vista que o Juízo
inobservou a plena e ostensiva impugnação a todos os pontos da decisão denegatória,
afastando a incidência da Súmula n. 7, 83 e 282, STJ; Súmula n. 356, STF, deixando
evidente a necessidade do provimento integral do Recurso Especial, clamando por
conhecimento e provimento do Recurso Especial, posto que os danos são claros com a
obstaculização ao acesso amplo ao Poder Judiciário, entre outros inúmeros prejuízos, face o
direito de decisão justa de mérito, nos termos do art. 3o, 4o e 6o, do CPC/2015.
[...]

É o relatório.

VOTO
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:

[...]
O perito judicial apontou os equívocos nos cálculos das partes, entendendo devida a
quantia de R$ 57.808,83 ( agosto/2022) e utilizando, nos termos do título executivo, o
índice de preços ao consumidor amplo especial - Ipca-E para a atualização monetária e para
os juros de mora o rendimento da caderneta de poupança, além de adotar a taxa Selic, a
partir de 8 de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da Ec 113/2021, para o cômputo
dos juros e da correção monetária (e-págs. 626-40)
Documento eletrônico VDA48174511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: 9c0b0d5c-87b4-4a67-a371-ff880f140a0d

[...]
2. Averba-se o título executivo, transitou em julgado aos 18 de novembro de 2020, ou
seja, antes da entrada em vigor da Ec 113/2021 que alterou a forma de cálculo da
atualização monetária e dos juros de mora, nos termos a seguir:
[...]
Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
a quo
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.]
15/6/2016
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA48174511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: 9c0b0d5c-87b4-4a67-a371-ff880f140a0d

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial (arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 10, 369, 371, 373, I, 464, 477, § 2o, 489, II, § 1o, III,
IV, VI, 490, 502, 503, § 1o, II, 504, II, 507, 508, do CPC/2015) não foram objeto de
análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da
falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado,
e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação
de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp
1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp
10/4/2019
a quo
n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48174511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: 9c0b0d5c-87b4-4a67-a371-ff880f140a0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.075 / SP
Número Registro: 2024/0439027-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075647520178260053
00233829120228260053
21059580420248260000
2105958042024826000050000
233829120228260053
75647520178260053
7564752017826005300233829120228260053
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS CARAM CALIL - SP235972
LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSANGELA RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CARLOS CARAM CALIL - SP235972
LUÍSA NÓBREGA PASSOS - SP424142
TERMO
Documento eletrônico VDA49501852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:08
Código de Controle do Documento: 1a7d2b75-6925-4d1f-9265-84d3883f5013

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:08
Código de Controle do Documento: 1a7d2b75-6925-4d1f-9265-84d3883f5013